Tribunal: TJPA
Processo: 0810054-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810054-64.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JORGE NELSON RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE VALORES FINANCEIROS ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE. LEGALIDADE. MEDIDA DESTINADA A ASSEGURAR A EFICÁCIA DE EVENTUAL PROVIMENTO CONDENATÓRIO DE NATUREZA PATRIMONIAL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE NATUREZA SALARIAL. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O presente recurso tem a finalidade de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da
Vara da Fazendo Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/Pa
, que, nos autos da ação de improbidade administrativa, deferiu, liminarmente, a indisponibilidades dos bens do agravante.

2.
In casu
, verifica-se a ocorrência de bloqueio na conta salário do agravante, bem como valores depositados em conta poupança que não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, contrariando o disposto no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil

3. Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, a medida de indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, excluídos, contudo, as quantias depositadas a título de salário.

4.
Diante desse quadro, entendo que deve ser determinado o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais constantes na conta nº 63.881-1, Agência 43-00, Banco Banpará, onde o agravante recebe seus vencimentos, bem como os valores constantes em conta poupança que não ultrapassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para
desbloquear os valores exclusivamente salariais e da conta poupança que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
JORGE NELSON RIBEIRO DA COSTA JUNIOR
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
, processo nº 0809776-40.2019.8.14.0040, oriunda do juízo de Direito da Vara da Fazendo Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/Pa, através da qual proferiu a seguinte a decisão:

“(...)a) Defiro parcialmente a tutela de urgência, notadamente para bloquear o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), quantia transferida às advogadas rés como pagamento pelos serviços.

Tratando-se de irregularidade que, em tese, somente foi viabilizada em razão de uma estruturação cooperativa, a responsabilização por tal devolução deverá ser solidária entre os réus (grifo nosso);

b) Notifiquem os acusados para, querendo, oferecerem manifestação por escrito, no prazo de 15 dias, na forma como estabelece o art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/92;

c) Com base no artigo 370 do CPC, oficie o presidente do Poder Legislativo de Parauapebas para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos eventuais aditivos ou instrumentos que consubstanciaram novas contratações do escritório réu, ou de quaisquer de suas sócias;

d) Com base no artigo 370 do CPC, o oficie presidente do Poder Legislativo de Parauapebas para, no prazo de 15 dias, trazer o procedimento de liquidação do pagamento feito às rés, inclusive as medições de metas, de eficiência, de efetividade e eficácia dos serviços contratados.

e) Com base no artigo 370 do CPC, oficie o presidente da Câmara Municipal de Parauapebas para informar o número de Procuradores integrantes da Casa Legislativa, bem como o número de assessores jurídicos do quadro, inclusive aqueles lotados em gabinetes.

f) Sob o mesmo fundamento e no mesmo prazo, oficie o presidente da Câmara Municipal de Parauapebas para informar se no período compreendido entre junho de 2017 a dezembro de 2017 as advogadas rés patrocinaram alguma causa perante o TCM/PA.

g) Com base no artigo 370 do CPC, oficie o atual gestor municipal de Eldorado dos Carajás para, no prazo de 15 dias, informar nos autos se as rés prestaram serviço de consultoria jurídica no município. Em caso afirmativo, trazer aos autos cópia do procedimento licitatório/inexigibilidade, particularizando os trabalhos técnicos realizados.

h) Deverá o feito ser processado em sigilo de justiça até retorno de constrição de ativos financeiros. Após, com o retorno das informações junto ao BACEN, deverá o status de segredo ser baixado.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em razões recursais, narra que a decisão penhorou, por meio de bloqueio judicial, nas contas bancárias do agravante o valor de R$ 34.714,50 (trinta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), que trata-se de verbas de natureza alimentar, sendo composto por salários, depósitos em conta poupança e fruto de honorários profissionais, que se deu em razão da instauração de procedimento administrativo para apuração de irregularidades em processo licitatório do escritório de advocacia do Agravante.

Assevera que
“o Código de Processo Civil no art. 833, determina que são

IMPENHORÁVEIS, no Inciso IV, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; e a quantia depositada em caderneta Inciso X do mesmo Artigo, de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
.”

Defendeu que conforme contracheque juntado aos autos “
os valores existentes na Conta do Banco Banpará trata-se de valores recebido a título de vencimento deste agravante junto a Câmara Municipal de Parauapebas/PA, pois é detentor de cargo comissionado de Controlador Geral.”

Assevera que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogos, já decidiu pela

liberação de valores tornados indisponíveis por força de decisão judicial, quando ostentarem

natureza de caráter alimentar, visto que a constrição indubitavelmente põe em risco a

subsistência do réu e de sua família, especialmente quando se pode constatar a origem

salarial/remuneratória dos valores, como no caso em apreço.

Com esses argumentos pugnou pela concessão do efeito suspensivo para determinar ao

Juízo
a quo
que se abstenha de expedir ofício requisitório.

É o relatório.

Às fls. (id. 2542011), deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, determinando somente o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais.

Às fls. (id. 3082337), o agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desbloqueio dos valores exclusivamente salariais.

Às fls. (id. 3172673), a Procuradoria de Justiça emitiu parecer nos autos, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso em razão da perda do objeto, ou caso seja conhecido, pelo parcial provimento, para que seja desbloqueado os valores exclusivamente salariais, bem como os valores depositados em conta poupança na Caixa Econômica Federal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ab nitio
, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O presente recurso tem a finalidade de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/Pa, que, nos autos da ação de improbidade administrativa, deferiu, liminarmente a indisponibilidades dos bens do agravante.

Pois bem.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do fumus bonis iuris, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

Assim, cabe ao magistrado adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário, sendo perfeitamente possível determinar a indisponibilidade dos bens do agravante no momento processual, e, uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado aos cofres públicos. Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o que acima articulado, entende possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

Neste sentido:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL MEDIDA CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NATUREZA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO SOMENTE APLICÁVEL AO PROCESSO PRINCIPAL. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Omissis

2.
É notória a existência do procedimento específico da ação civil de improbidade administrativa, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei 8.429/92, especificamente a fase preliminar de defesa prévia que antecede o recebimento da petição inicial da referida ação. Entretanto, a possibilidade de indisponibilidade de bens não está condicionada ao recebimento da exordial, tampouco à prévia manifestação dos réus. Ademais, é manifesta a conclusão no sentido de que a referida fase preliminar somente é aplicável à "ação principal", no caso específico a ação civil por improbidade administrativa, mas inexigível em medida cautelar preparatória.

3.
A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa. Assim, o pedido pode ser formulado incidentalmente na ação civil de improbidade administrativa ou medida cautelar preparatória, e deferido, mediante a presença dos requisitos autorizadores, antes mesmo da notificação do réu para a apresentação de defesa prévia.

4. A decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do art. 79, parágrafo único, da Lei 8.429/92, limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade.

5. Provimento do recurso especial.

STJ, Processo REsp 1040254 CE 2008/0059288-7; Órgão Julgador: TI - PRIMEIRA TURMA; Publicação: DJe 02/02/2010; Julgamento: 15 de dezembro de 2009; Relator: Ministra DENISE ARRUDA.

Uma vez demonstrado e provado que o agravante não agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhe serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal.

Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

Dessa forma, a fim de assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito e em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomenda-se, nos termos do artigo 7º, da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, da indisponibilidade dos bens do agravante, no limite do valor atualizado do dano apontado na inicial da ação civil pública.

No entanto, possui razão o agravante no que tange a indisponibilidade de bens decretada sobre sua conta salário, em virtude desta afetar diretamente a sua subsistência e de sua família, dado o seu caráter alimentar.

A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...)

II -

III -

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantia337s recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(
...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite

de 40 (quarenta) salários-mínimos;

In casu
, há indicação de bloqueio na conta corrente nº 63.881-1, agência 43-00, Banpará, de titularidade do agravante, consubstanciado em R$ 18.339,65 (dezoito mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos); na conta Poupança de nº 26.106-3, Agência 3145, no Banco Caixa Econômica Federal, no valor de 15.460,00 (quinze mil, quatrocentos e sessenta reais); na conta corrente nº 80.133 –X, agência nº 3245-X, no Banco do Brasil, no valor de R$ 770,16 (setecentos e setenta reais e dezesseis centavos); na conta corrente nº 11.119-8, agência 6450-5, no Banco Bradesco, no valor de R$ 144,69 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e na conta poupança nº 18.546, agência 43, no Banco Banpará, no valor de 99,78 (noventa e nove reais e setenta e oito centavos).

Ademais, verifica-se que o agravante demonstrou receber seu salário na conta corrente nº 63.881-1, agência 43-00, acima mencionada, sobre o qual recaiu o bloqueio de valores determinado pelo juízo
a quo
.

Entendo que, por serem as verbas salariais absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na ação de improbidade administrativa, pois, sendo, impenhoráveis, não poderão ser objeto de uma futura execução.

Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, a medida de indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, excluídos, contudo, as quantias depositadas a título de salário, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORIUNDOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. OFENSA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução.

2. (...).

(STJ - REsp: 1164037 RS 2009/0213987-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

Diante desse quadro, entendo que deve ser determinado o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais constantes na conta nº 63.881-1, Agência 43-00, Banco Banpará, onde recebe seus vencimentos, bem como os valores constantes em conta poupança que não ultrapassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
dou parcial provimento
para desbloquear os valores exclusivamente salariais e da conta poupança que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2020